Tribunal: TJDFT
Processo: 0704356-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704356-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCILENE ALVES SANTANA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Lucilene Alves Santana Mendes em face da r. decisão (ID 113317212 na origem) que, no Cumprimento Individual de Sentença Coletiva ajuizado em desfavor do Distrito Federal, julgou procedente a impugnação apresentada pelo Executado para afastar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária da dívida, aplicando-se a TR no período de 28/6/2009 até a expedição do precatório. Alega, em resumo, que o índice de atualização monetária aplicável à espécie é o IPCA-E, nos termos do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, com eficácia vinculante, no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810) e da ADI 5348. Defende não haver preclusão da matéria, pois a correção monetária, por ser consectário lógico da condenação, é questão de ordem pública que pode ser revisada a qualquer tempo. Salienta que, caso mantida a r. decisão, haverá a necessidade de ajuizamento de nova ação para complementação da diferença entre a aplicação do IPCA-E e o índice de remuneração da poupança, o que resultará na proliferação desnecessária de processos, em prejuízo à celeridade do Poder Judiciário. Requer seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela para determinar o envio dos autos “à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, afastando-se ou invertendo-se, em qualquer hipótese, os consectários da sucumbência.” É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença do periculum in mora. Isso porque os argumentos contidos na peça recursal sobre o risco de demora não se pautam em fatos concretos, mas em suposições de natureza genérica que não denotam risco de perecimento de direito. Ademais, o d. magistrado condicionou o recálculo da dívida à preclusão do decisum, in verbis: “Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para atualização dos cálculos.” (ID 113317212, na origem - grifou-se). Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator